Tribunal: TJSP
Processo: 1005927-88.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança promovida por adquirente de imóvel em razão da constatação da existência de débito tributário gravando o bem alienado. Pedido de ressarcimento do valor pago, cobrança de cláusula penal e de indenização de dano moral. Vendedores que declararam inexistir débito gravando o imóvel. Demonstração de que a Prefeitura, posteriormente à realização do negócio, lançou

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança promovida por adquirente de imóvel em razão da constatação da existência de débito tributário gravando o bem alienado. Pedido de ressarcimento do valor pago, cobrança de cláusula penal e de indenização de dano moral. Vendedores que declararam inexistir débito gravando o imóvel. Demonstração de que a Prefeitura, posteriormente à realização do negócio, lançou retroativamente cobrança de imposto e taxa de lixo, conferindo prazo para pagamento parcelado. Inexistência de inadimplemento contratual. Surgimento da dívida após celebração do negócio, agindo os vendedores de boa-fé, realizando pagamento de 17 prestações do parcelamento do débito ofertado pela Municipalidade. Autora que, desejando revender o imóvel, quitou unilateralmente o saldo vincendo. Situação que não caracteriza inadimplemento contratual dos requeridos, afastando a condenação ao pagamento de elevada multa prevista no contrato. Dever dos requeridos de ressarcir o valor desembolsado pela autora, a despeito do prejuízo que sofreram com a perda do parcelamento, que a esta altura não mais seria aplicável. Responsabilidade da autora pelas verbas de sucumbência, considerando o decaimento de parte significativa dos pedidos e pela falta de culpa dos réus pela existência do processo. Recurso dos réus parcialmente provido e recurso da autora não conhecido em razão da deserção.